Tribunal: TJPA
Processo: 0004146-13.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004146-13.2013.8.14.0051

APELANTE: MARIO GOMES SOUSA

APELADO: HERNESTO DAS NEVES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. ALEGADO ERRO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA, MÁ-FÉ OU ERRO IN PERSONA COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Mário Gomes Sousa contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Estado do Pará e de particular, fundada em alegada prisão preventiva ilegal decretada no curso de ação penal posteriormente encerrada com absolvição com fundamento no art. 386, IV, do CPP. O autor sustentou ocorrência de erro de identificação, falsidade das informações que ensejaram a persecução penal e responsabilidade objetiva do Estado, pleiteando reparação por danos morais e ressarcimento de despesas com defesa criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva regularmente decretada e posteriormente seguida de absolvição configura erro judiciário ou prisão ilegal apta a ensejar responsabilidade civil do Estado; e (ii) estabelecer se houve atuação dolosa ou comunicação sabidamente falsa pelo particular demandado capaz de justificar sua responsabilização civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional típico exige demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder, dolo, fraude, má-fé ou erro grosseiro juridicamente qualificado, não sendo suficiente a mera absolvição posterior do acusado.

A prisão preventiva possui natureza cautelar e sua legalidade deve ser aferida conforme os elementos probatórios existentes no momento da decretação, não sendo descaracterizada automaticamente pelo resultado final absolutório da ação penal.

A pequena divergência gráfica no nome do apelante, consistente na inclusão da partícula “de”, não comprova erro in persona, homonímia real ou cumprimento do mandado em face de pessoa diversa da investigada.

A certidão carcerária comprova apenas o período de custódia cautelar, sem demonstrar, por si só, ilegalidade da prisão ou erro judiciário indenizável.

A responsabilização civil do particular por comunicação falsa de crime exige prova de falsidade deliberada e má-fé, nos termos do art. 954 do Código Civil, não bastando a existência de animosidade entre as partes ou mera revelia processual.

Não há prova de que a atuação da autoridade policial, do Ministério Público ou do Poder Judiciário tenha extrapolado os limites legais ou configurado abuso estatal apto a ensejar dever de indenizar.

As despesas com defesa técnica em processo criminal não geram indenização quando ausente comprovação de erro judiciário, denunciação caluniosa ou atuação estatal ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva regularmente decretada, com fundamentação idônea e observância dos limites legais, não gera dever de indenizar pela simples superveniência de absolvição criminal.

O reconhecimento de erro judiciário indenizável exige demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder, má-fé, dolo ou erro grosseiro juridicamente qualificado.

A divergência gráfica mínima no nome do investigado não caracteriza erro in persona sem prova concreta de efetiva troca de pessoa.

A responsabilização civil do particular por comunicação falsa de crime depende de prova de falsidade deliberada e má-fé.

As despesas com defesa criminal não são indenizáveis na ausência de comprovação de ilícito estatal ou denunciação caluniosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXV, e 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 487, I; CPP, art. 386, IV; CC, art. 954.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 785410/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.02.2016, DJe 23.02.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0004146-13.2013.8.14.0051
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MÁRIO GOMES SOUSA.

APELADO:
ESTADO DO PARÁ e HERNESTO DAS NEVES.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MÁRIO GOMES SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
e de
HERNESTO DAS NEVES
, que julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na origem, o autor sustentou que teria sido indevidamente submetido à prisão preventiva no curso de ação penal instaurada a partir de comunicação formulada por Hernesto das Neves ao Ministério Público, imputando-lhe a prática de condutas criminosas relacionadas a conflitos comunitários no Bairro Jutaí, em Santarém/PA.

Alegou que a persecução penal teria sido fundada em informações falsas e em inquérito policial viciado, bem como que teria havido erro de identificação, pois determinados atos teriam feito referência a “Mário Gomes de Sousa”, enquanto seu nome seria “Mário Gomes Sousa”. Aduziu que permaneceu preso preventivamente por aproximadamente 36/37 dias, vindo posteriormente a ser absolvido com fundamento no art. 386, IV, do Código de Processo Penal.

Em razão disso, requereu indenização por danos morais, no equivalente a 500 salários mínimos, e por danos materiais, no valor de R$ 24.350,25, referentes a despesas com defesa criminal.

O Juízo de origem rejeitou a prejudicial de prescrição e, no mérito, julgou improcedente a demanda, ao fundamento de que a absolvição posterior não configura, por si só, erro judiciário indenizável, sendo indispensável a demonstração de dolo, fraude, má-fé, culpa grave ou manifesta ilegalidade no ato jurisdicional.

Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese, que: a) sua prisão foi ilegal; b) houve erro in persona no mandado de prisão e no alvará de soltura; c) a certidão carcerária comprovaria o período de encarceramento; d) a responsabilidade do Estado por prisão ilegal seria objetiva; e) a sentença não teria analisado adequadamente as provas produzidas.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em definir se a prisão preventiva decretada no curso de processo criminal, posteriormente seguida de absolvição com fundamento no art. 386, IV, do CPP, configura erro judiciário ou prisão ilegal apta a ensejar responsabilidade civil do Estado e do particular que comunicou os fatos ao Ministério Público.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXV, dispõe que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”. Por sua vez, o art. 37, § 6º, da Constituição consagra a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados por seus agentes.

Todavia, em se tratando de ato jurisdicional típico, a responsabilidade civil do Estado não se confunde com a responsabilidade objetiva ordinariamente aplicável aos atos administrativos. A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que a prisão cautelar regularmente decretada, com fundamentação idônea e dentro dos limites legais, não gera, automaticamente, dever de indenizar apenas porque sobrevém absolvição:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou que o recorrente foi vítima de defesa processual deficiente e que a prisão não foi ilegal, não tendo havido erro judicial em sua decretação apto a gerar a indenização por danos morais e materiais. Para modificar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 785410 RJ 2015/0239224-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2016)

A prisão preventiva é medida cautelar de natureza processual, decretada mediante juízo de cognição sumária, a partir dos elementos disponíveis no momento da decisão. Sua legalidade deve ser aferida conforme o contexto probatório existente à época da decretação, e não exclusivamente a partir do resultado final da ação penal.

Assim, a absolvição posterior, ainda que fundada no art. 386, IV, do CPP, não torna automaticamente ilegal a prisão cautelar anteriormente decretada, nem transmuda, por si só, a persecução criminal em erro judiciário indenizável. Para tanto, seria necessária a demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder, dolo, fraude, má-fé, erro grosseiro juridicamente qualificado ou prisão além do prazo legal.

No caso concreto, não se verifica, a partir dos elementos constantes dos autos, prova suficiente de que a prisão preventiva tenha sido decretada contra pessoa diversa da investigada, tampouco de que tenha havido homonímia real ou erro de identificação apto a caracterizar erro judiciário.

A divergência nominal apontada pelo apelante — consistente na inclusão da partícula “de” em determinados atos — não se mostra, isoladamente, suficiente para demonstrar que o mandado tenha sido cumprido contra terceiro estranho aos fatos investigados. Não basta a existência de pequena variação gráfica no nome para caracterizar erro in persona, sendo indispensável prova de efetiva troca de pessoa ou de vício causal determinante da prisão, o que não restou demonstrado.

Também não há prova de que a comunicação realizada por Hernesto das Neves tenha sido sabidamente falsa ou feita com má-fé deliberada. A revelia do corréu particular não implica, automaticamente, confissão absoluta quanto à falsidade da notícia levada ao Ministério Público, especialmente quando a controvérsia envolve atos estatais, investigação criminal, processo penal e documentos públicos.

Nos termos do art. 954 do Código Civil, a prisão decorrente de queixa ou denúncia falsa exige demonstração de falsidade e má-fé. A mera existência de desavença comunitária ou de animosidade entre as partes não basta para impor responsabilidade civil ao particular, sem prova concreta de intenção dolosa de provocar prisão injusta.

Do mesmo modo, quanto ao Estado do Pará, não se demonstrou que a atuação do Ministério Público, da autoridade policial ou do Poder Judiciário tenha extrapolado os limites legais ou se afastado do regular exercício das respectivas atribuições institucionais. A existência de comunicação de supostos fatos criminosos, instauração de investigação, pedido ministerial, decisão judicial de prisão preventiva, tramitação de ação penal e posterior absolvição não autoriza, por si só, o reconhecimento de erro judiciário indenizável.

A certidão carcerária comprova o período de custódia cautelar, mas não comprova, isoladamente, a ilegalidade da prisão. O ponto juridicamente relevante não é apenas o fato de o apelante ter permanecido preso, mas se essa prisão foi manifestamente ilegal, arbitrária ou decorrente de erro judiciário juridicamente qualificado, o que não se demonstrou.

Quanto aos danos materiais, também não há prova suficiente de nexo causal direto entre os valores pleiteados e ato ilícito imputável aos apelados. As despesas com defesa técnica em processo criminal, por si sós, não ensejam indenização quando não comprovado erro judiciário, denunciação caluniosa ou abuso estatal.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida, pois decidiu em conformidade com o entendimento consolidado de que a prisão cautelar regularmente decretada não gera dever de indenizar pela simples superveniência de absolvição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor para
12% sobre o valor atualizado da causa
, observada a suspensão da exigibilidade, caso mantido o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/06/2026